Tribunal: STF
Processo: RHC 249309
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 870.078/RJ.



     2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, ante o cometimento do crime de homicídio qualificado.



     3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. 



     4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Foram opostos, ainda, embargos declaratórios, o quais foram rejeitados.



     5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de diversas violações à cadeia de custódia de provas, especialmente quanto ao relatório pericial do local do crime, à apreensão da suposta arma do crime e munições. Aponta inconsistências no laudo cadavérico. Alude ao que previsto nos arts. 158, 158-A e 158-B do CPP. Aduz ter a condenação se baseado em provas maculadas pela violação à cadeia de custódia. Assinala a ausência de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça. Destaca contradições no ato recorrido. Argui que as nulidades apontadas não foram sanadas pelo decurso do tempo. Argumenta não haver provas da autoria do crime pelo recorrente, pontuando a desconsideração de vestígios importantes (cabelos nas mãos da vítima) e o teor de depoimentos de testemunhas.



     6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo e, no mérito, a declaração das nulidades apontadas e, por consequência, dos atos decisórios proferidos (pronúncia, sentença condenatória e acórdãos do Tribunal de Justiça).



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. O STJ, no ato recorrido, não chegou a apreciar efetivamente as alegações de quebra da cadeia de custódia, ressaltando, em relação à ausência de perícia de fios de cabelo encontrados nas mãos da vítima e vícios do laudo do exame do local do crime, não terem sido os pontos apreciados pelo Tribunal de Justiça. Quanto às demais questões, fez ver a preclusão da matéria, haja vista que as nulidades arguidas não foram ventiladas em momento oportuno (alegações finais na fase de pronúncia), tampouco em sede de recurso em sentido estrito. Eis a síntese do acórdão proferido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. ART. 571, "I", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Com relação à alegação de que não teria havido perícia pertinente à existência de cabelos em uma das mãos da vítima e quanto aos alegados vícios no laudo de exame de local, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Conforme o art. 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na espécie, na medida em que durante a instrução processual, a defesa nada asseverou acerca da suposta quebra da cadeia de custódia. Veja-se que as pretensas nulidades sequer foram ventiladas em sede de recurso em sentido estrito. 



    3. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo recorrente. 



     4. Na hipótese, as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP. Assim, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.



     5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 65, p. 1; grifos acrescidos).



    8. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. De todo modo, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, visto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, no presente caso, demandaria dilação probatória e revolvimento de fatos provas. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    11. Por certo, ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    12. A par disso, conforme pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte”. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator